Tribunal: TJPA
Processo: 0006161-80.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006161-80.2019.8.14.0006

APELANTE: JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL, RICARDO DE DEUS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §
4º, IV,
DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA
.
PRETENSÃO INFUNDADA.
Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria dos crimes em questão.
REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA, BEM COMO REDEFINIÇÃO DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO PARA UM MAIS BRANDO. TESE PROCEDENTE.
Redefinida a pena base, assim como a pena final, para importe menor, já que uma das circunstâncias judiciais que foi valorada negativamente ao réu incorreu em bis in idem com as demais circunstâncias. Modificado o regime de cumprimento inicial da pena para o aberto. Estendida, de ofício, essa decisão para o outro denunciado, haja vista que as circunstâncias de suas condenações se mostraram similares.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
João Afonso da Silva Cabral e Ricardo de Deus Pereira
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 142 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 155, §4º, IV, do CPB
, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 9140871,
que
os denunciados se associaram a mais 3 comparsas não identificados para furto do estabelecimento Deposito BR Distribuidora, subtraindo utensílios a serem posteriormente encaminhados ao Ver o Peso, para distribuição as ilhas próximas.

Assim, na data de 28/06/2019, por volta das 20h, os denunciados e seus comparsas se deslocaram até Av. Helio Gueiros, bairro 40horas (coqueiro), no município de Ananindeua, encontrando-se os denunciados no interior do veículo tipo Mis/Camioneta, marca VW/Kombi, cor branca, placa JVC 1833 e os outros criminosos em um veículo marca VW/Kombi cuja placa não foi identificada. Chegando ao local, os meliantes providenciaram o arrombamento dos cadeados do portão da frente e porta de rolar, adentrando no local e subtraindo dali diversos utensílios domésticos (ventiladores, jogos de panela, televisores, gravadora e notebooks), os quais foram colocados em ambos os veículos.

Os comparsas não identificados se evadiram na Kombi e na posse de grande parte dos bens subtraídos, não tendo a mesma sorte os dois denunciados, os quais restaram abordados por uma guarnição da policial militar no exato momento em que partiam do local do crime, uma vez que os policiais foram provocados pela vítima, a qual viu, em momento anterior, as duas kombis estacionadas, suspeitando de tal circunstância, sendo que foram procedidas buscas no interior do veículo, restando apreendidos vários bens subtraídos do deposito, principalmente utensílios de cozinha e de casa, tudo conforme auto de exibição.

Instruído e julgado o feito, os recorrentes foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 9140900 e ID 13544738,
requer a absolvição de ambos os apelantes por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena base do recorrente Ricardo de Deus Pereira para seu mínimo permitido, ou bem próximo deste, por entender que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixando-se um regime de cumprimento mais adequado ao caso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Passo a analisar as teses apresentadas.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Postula a defesa a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

Em que pese a irresignação da defesa dos acusados, entendo, após compulsar todo o conjunto probatório constante neste processo, que existem provas contundentes sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

A vítima, FRANCISCO JEFFERSON FLOR DA SILVA, em seu depoimento em juízo, confirmou os termos da denúncia, esclarecendo
que quando passava em frente a seu depósito percebeu duas Kombis, bem como o portão aberto, o que lhe fez presumir que tratava-se de um assalto; que ligou imediatamente para o CIOP e foi a procura de uma viatura da polícia; que quando retornou com os policiais viu que os meliantes já estavam saindo do local com as Kombis carregadas de mercadoria; que uma Kombi conseguiu empreender fuga, no entanto a outra os policiais conseguiram interceptar; que que dentro do veículo encontravam-se além do matéria furtado, alicates de cortes; que não conhecia os acusados antes dos fatos, mas que reconheceu estes em juízo como sendo as pessoas que foram presas em flagrantes pelos policiais militares.

A testemunha, WAGNER BASTOS E SILVA, Policial Militar, disse em juízo, que
a guarnição em que estava trabalhando foi acionada por um cidadão na estrada do 40 horas; que a vítima pediu o apoio da guarnição informando que seu depósito havia sido arrombado e estava sendo subtraído bens do local; que a guarnição dirigiu-se ao local indicado e verificaram a veracidade das informações que lhe foram dadas; que conseguiram abordar e capturar os denunciados com uma parte do material furtado dentro da kombi; que que o depósito da vítima havia sido arrombado.

Os denunciados, em juízo, negaram a prática do delito em questão
, afirmando que estariam no local somente para efetuar um frete que havia sido contratado, mas que desconheciam que naquele local estaria ocorrendo um furto.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos recorrentes pelo delito crime de furto qualificado, já que comprovado que estes foram presos em flagrante delito no momento em que tentavam evadir-se do local do crime com objetos subtraídos do depósito da vítima, fato este confirmado não só pela parte ofendida, mas também pelos policiais que procederam a diligência e capturaram os réu em posse dos bens.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, bem como dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena base do recorrente Ricardo de Deus Pereira para seu mínimo permitido, ou bem próximo deste, por entender que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixando-se um regime de cumprimento mais adequado ao caso.

A dosimetria procedia pelo juízo a quo, ID 9140898, se deu nos seguintes termos
:

“RICARDO DE DEUS PEREIRA

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1.
A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado e seus comparsas, causaram grande prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial furtado (mais de R$ 8.000,00 em objetos que não foram recuperados), além de terem danificado a porta e câmeras do local. Além de terem praticado o ato com muita audácia, pela forma que agiram, em plena luz do dia, carregando duas kombis com quantidade grande de bens que seriam repassados em outros estabelecimentos comerciais.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário, apesar de ter diversos processos em andamento por furto, porém não há condenação com transito em julgado.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar negativamente o fato de terem cometido o crime ao final do dia, com audácia, e estrago do local do crime, com número elevado de coautores (5 ao todo).

7.
As consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar o alto prejuízo financeiro suportado pela vítima, afetando a atividade comercial que emprega muitas pessoas.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 142 DIAS-MULTA para cada crime de furto.”
Grifei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 02 a 08 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada em 05 anos de reclusão para três circunstâncias desvaloradas (
culpabilidade, circunstância do crime e as consequências)
.

No entanto, vejo que ocorreu bis in idem quando da valoração da circunstância da culpabilidade, pois apresentado os mesmos motivos expostos quando da fundamentação das outras duas circunstâncias negativadas, razão pela qual entendo necessário redefinir a pena base, levando-se em consideração somente duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante, quais sejam, as
circunstâncias do crime e as suas consequências
, impondo a pena base do recorrente RICARDO DE DEUS PEREIRA em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa.

Por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda, imponho a pena final nesse quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, com amparo no art. 44, III, do CPB.

Considerando que as dosimetrias de ambos os réus foram impostas de forma similar pelo magistrado sentenciante, entendo necessário estender, DE OFÍCIO, a redefinição da pena para o outro denunciado,
JOÃO AFONSO DA SILVA CABRAL, passando a pena base deste, assim como a pena definitiva, para o importe de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 31/07/2024